Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

1. Na espécie, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhes deu suporte.

2. Se não há informações suficientes nos autos para a análise da ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena, remetendo-se sua aferição ao juízo da execução, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.